Tribunal: TJDFT
Processo: 0029108-61.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0029108-61.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ASSOCIAÇÃO DE CLIENTES DA ENCOL EDIFÍCIO MAISON STRAUSS (autora); ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (ré) e BANCO DO BRASIL S/A (réu), em face da sentença (ID 6352798 - Págs. 1/4), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF que, na anulatória no 2007.01.1.132926-5, JULGOU PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade da penhora sobre os imóveis e anular o termo de sub-rogação da dívida hipotecária, condenando-se o 2o réu a devolver os valores indevidamente recebidos, atualizados monetariamente desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida. Determinou custas e honorários pelos réus, estes fixados em R$ 3.000,00, conforme art. 20, § 4o, do CPC revogado. Acórdão no 636.717 proferido (ID 6352220 - Págs. 1/20), rejeitando as preliminares arguidas e negando provimento aos apelos. Embargos de Declaração opostos pelo apelante/réu, Banco do Brasil (ID 6353192 - Págs. 1/8), o qual foi rejeitado pelo Acórdão no 649.586 (ID 6352319 - Págs. 1/8). Recurso Especial interposto pela apelante/autora (ID 6353240 - Págs. 1/8), o qual foi inadmitido pela decisão (ID 6353459 - Págs. 1/5). Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo apelante/réu, Banco do Brasil (ID 6353245 - Pág. 1/12 e 6353263 - Pág. 1/6 e ID 6353288 - Pág. 1/14), os quais foram inadmitidos pela decisão (ID 6353474 - Págs. 1/6). Agravo interposto pela apelante/autora (ID 6353529 - Págs. 1/4), sendo remetido ao STJ, o qual foi julgado prejudicado, tendo em vista o acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional no recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, conforme decisão (ID 6353769 - Págs. 1/4). Agravos interpostos pelo apelante/réu, Banco do Brasil (ID 6353544 - Págs. 1/17 e ID 6353553 - Págs. 1/12), sendo remetido ao STJ, o qual acolheu a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, conforme decisão (ID 6353776 - Págs. 1/8). Foi interposto agravo interno pela apelante/autora (ID 6353793 - Págs. 1/12), sendo negado provimento, pela decisão (ID 6353864 - Págs. 1/4). Petição juntada pelo apelante/réu, Banco do Brasil (ID 6770450 - Págs. 1/3) alegando questão de ordem pública e requerendo a extinção do processo pela ocorrência da prescrição, bem como pelo prazo decadencial. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento e mantendo-se a obrigação do Banco à devolução dos valores, pede a exclusão das parcelas de que tratam os documentos de fls. 97 e 103. Despacho proferido por esta relatoria (ID 6950408 - Págs. 1/2) determinando a intimação das partes, em virtude do retorno dos autos do STJ, bem como da petição juntada pelo apelante/réu, Banco do Brasil, para ciência e manifestação. Manifestação da apelante/autora - Associação de clientes da Encol Edifício Maison Strauss – ACEEMAS (ID 7143163 - Págs. 1/11) alegando que a questão acerca do fato de a Associação ter assumido a dívida hipotecária em nome próprio já foi devidamente deliberada na primeira e segunda instâncias. Aduz que a questão de ordem pública alegada pelo Banco réu sequer foi contestada na primeira instância. Pugna pela manutenção do julgamento já proferido por esta Corte de Justiça. Afirma a existência de má-fé pelo Banco réu. Manifestação da Massa Falida da Encol S/A (ID 7179742 - Pág. 1), informando que não possui interesse, uma vez que a questão a ser dirimida envolve tão somente a ACEEMAS e o Banco do Brasil, O Banco do Brasil não se pronunciou, conforme certidão (ID 7327315 - Pág. 1) Acórdão no 1175977 proferido (ID 9173377 - Págs. 1/7), não conhecendo da alegação de prescrição, em face da supressão de instância e acolhendo os embargos de declaração, sem efeitos infringentes. Recurso Especial interposto pelo apelante/réu, Banco do Brasil (ID 9733978 - Pág. 1/22), o qual foi inadmitido pela decisão (ID 11517194 - Págs. 1/2). Recurso Especial Adesivo interposto pela apelante/autora (ID 10611746 - Págs. 1/5), o qual não foi conhecido pela decisão (ID 11517423 - Pág. 1). Agravo em Recurso Especial interposto pelo apelante/réu, Banco do Brasil (ID 12137104 - Págs. 1/11), sendo remetido ao STJ (ID 12757164 - Pág. 1), o qual conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos a este Tribunal, conforme decisão (ID 23350832 - Págs. 7/12). Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial opostos pela apelante/autora (ID 23350832 - Págs. 14/20), o qual foi rejeitado pela decisão (ID 23350832 - Págs. 28/33). Agravo Interno interposto pela apelante/autora (ID 23350832 - Págs. 35/47), o qual não foi conhecido pelo Acórdão (ID 23350832 - Págs. 67/74). É o relatório. Em virtude da decisão (ID 23350832 - Págs. 7/12) proferida no Agravo em Recurso Especial interposto pelo apelante/réu, Banco do Brasil e do retorno dos autos do STJ, a fim de que seja analisada a ocorrência de prescrição ou não, INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação. Brasília-DF, 1 de março de 2021 19:03:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator